Tribunal: TJSP
Processo: 1013610-75.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Negativação. Requerida logrou demonstrar a relação jurídica com a autora e despesas realizadas no cartão de crédito. Negativação por fatura inadimplida em exercício regular do direito. Decisão de improcedência. Litigância de má-fé mantida. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais. Negativação. Requerida logrou demonstrar a relação jurídica com a autora e despesas realizadas no cartão de crédito. Negativação por fatura inadimplida em exercício regular do direito. Decisão de improcedência. Litigância de má-fé mantida. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.